Tribunal: TJMT
Processo: 1015607-82.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015607-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO EUGENIO QUERINO DE FIGUEIREDO - CPF: 052.443.034-90 (ADVOGADO), JOSIANE VIANA XAVIER RIBEIRO - CPF: 044.894.021-39 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PESSOA NATURAL SUPERENDIVIDADA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por servidora pública estadual, autora de ação de repactuação de dívidas com base na L. 14.181/2021, pleiteando liminarmente a limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus rendimentos líquidos ao patamar de 30%, sob o fundamento de superendividamento, tendo o pedido de urgência sido indeferido na origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar, desde logo, os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos da agravante antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

A L. 14.181/2021 condiciona a possibilidade de repactuação das dívidas e eventual limitação de descontos à prévia audiência de conciliação entre consumidor e credores, oportunidade em que se apresenta plano de pagamento.

A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, dada a ausência de probabilidade do direito alegado e a inexistência de abuso ou ilegalidade manifesta nas deduções efetuadas.

A jurisprudência é firme no sentido de que a limitação dos descontos por decisão judicial, antes da audiência de conciliação, mostra-se prematura, devendo-se aguardar a tentativa de repactuação com a participação dos credores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A limitação judicial dos descontos mensais sobre os rendimentos de pessoa natural superendividada, com base na L. 14.181/2021, somente pode ser avaliada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, na qual se apresenta plano de pagamento aos credores.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Josiane Viana Xavier Ribeiro
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta que nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento movida por
Josiane Viana Xavier Ribeiro,
indeferiu o pedido liminar de limitação de descontos de empréstimos consignados e em conta corrente ao patamar de 30% da renda líquida da parte autora.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, discorrendo que mais de 70% de sua renda líquida está comprometida com descontos bancários. Afirma que os descontos mensais totalizam R$ 1.021,73, enquanto sua renda líquida é de R$ 2.093,06, comprometendo mais de 56% de sua subsistência, afrontando os direitos fundamentais à dignidade humana e ao mínimo existencial.

Aduz que houve falha das instituições financeiras na avaliação da capacidade de pagamento da consumidora, contrariando o princípio do crédito responsável previsto na Lei nº 14.181/2021, invocando jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a limitação dos descontos em 30%. Diante disso, requer a concessão da tutela recursal para que seja determinada a suspensão ou limitação dos descontos, abstenção de negativação de seu nome, designação de audiência conciliatória, e fixação de multa por descumprimento.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 287757352).

Apenas os agravados Banco Santander S.A e Banco do Brasil S.A. apresentaram contraminuta, formulando pelo desprovimento do recurso. (ids. 290769866, 291544866.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Josiane Viana Xavier Ribeiro
ajuizou
ação de repactuação de dívidas
em face de
Banco do Brasil S.A. e outros, sustentando
ser servidora pública estadual e pessoa superendividada, enquadrando-se na definição legal do art. 54-A, § 1º, do CDC. Afirma que, embora não pretenda eximir-se de suas obrigações, encontra-se impossibilitada de saldar a integralidade de seus compromissos financeiros sem prejuízo ao seu mínimo existencial. Apresenta demonstrativos de rendimentos e encargos, destacando que seus descontos compulsórios alcançam o comprometimento de 542,51% de sua receita mensal, o que a priva de condições básicas de subsistência, formulando em sede de tutela de urgência à
limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos da parte autora
, apurados mês a mês, abrangendo tanto os descontos em contracheque quanto em conta corrente, sendo o pedido indeferido pelo juízo de origem.

Irresignada, recorre a agravante reiterando pela concessão da limitação.

Pois bem. É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava suspender ou limitar os descontos em 30% do rendimento líquido da autora
.

Assim, apesar das substanciosas alegações da agravante, tenho que a pretensão recursal, ao menos em sede de antecipação de tutela, não há como ser concedida. Explico.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão ou limitação,
in limine,
dos descontos nos rendimentos da agravante referente aos empréstimos consignados e pessoais com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes.

Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo os requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Outrossim, considerando-se que a primeira fase é consensual, mostra-se prematuro impor a suspensão ou limitação à cobrança do crédito, sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJMT, RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”

(TJMT, RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023).

Dessa forma, ao menos nesta quadra preambular, não se observa no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025